Tribunal: STF
Processo: RHC 52673
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPEDIR SE PROSSIGA, QUANTO AO PACIENTE,
INVESTIGAÇÃO POLICIAL. UMA VEZ QUE OS FATOS NOTIFICADOS AUTORIZAM,
EM TESE, A SUSPEITA DE CRIME, NÃO SE JUSTIFICA O TRANCAMENTO DO
INQUERITO.
QUAESTIO FACTI CUJO EXAME NÃO CABE NOS LIMITES EM TESE QUE O HABEAS
CORPUS SE HÁ DE CONTER.
RECURSO CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.